Tribunal: TJDFT
Processo: 0732049-47.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-09

Ementa:
Órgão: 1a TURMA CÍVEL Número do Processo: 0732049-47.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO Agravante (s): JOYNER MACHADO DE SOUZA Agravado (s): AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. Relator: Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO ================ DESPACHO ================== Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por JOYNER MACHADO DE SOUZA (agravante/réu), em face da decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível do Guará (ID 205259745 dos autos de origem), na ação de busca e apreensão de no 0706208-08.2024.8.07.0014, movida por AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., que não concedeu a tutela liminar pleiteada para que fosse revogada a medida que determinou a busca e apreensão do veículo objeto da ação. Ocorre que, segundo a certidão de ID 62433672, o agravante já protocolou Agravo de Instrumento de no 0727236-74.2024.8.07.0000 a respeito da mesma questão ora combatida, o que enseja manifesta litispendência (art. 337, §§1o, 2o e 3o do CPC). Sendo assim, antes de considerar inadmissível o recurso, nos termos do art. 932, parágrafo único, do CPC, concedo à parte agravante o prazo de 5 (cinco) dias para que se manifeste se ainda persiste o interesse recursal, porquanto seu pedido nesse agravo de instrumento já foi analisado liminarmente na decisão de ID 61121488 dos autos do Agravo de Instrumento de no 0727236-74.2024.8.07.0000, decisão essa que, inclusive, foi objeto de embargos de declaração opostos pelo próprio agravante no ID 61353303 daqueles autos. Publique-se. Intime-se. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator